Tribunal: TJSP
Processo: 1000262-78.2021.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuos – Descontos de parcelas em conta na qual se depositam salários – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Inadmissibilidade, em não sendo empréstimo consignado – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Apelação provida.